Tribunal: TJSP
Processo: 2339966-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – CABIMENTO – A expedição de mandado de constatação a fim de que seja verificado o funcionamento das empresas, após a frustração de outras providências, busca a efetividade executiva, uma vez que almeja a análise de posterior pedido de penhora. Recurso provido.